Tribunal: STF
Processo: HC 209517
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 25.11.2021 por João Pires Gavião Neto, advogado, em benefício de Neilson Renato Cardozo, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.11.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 696.704/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que, em 6.8.2021, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Cerqueira César (Processo n. 1500400-85.2021.8.26.0136) decretou a prisão preventiva do paciente pela apontada prática dos delitos previstos no § 9º do art. 129 e no § 1º do art. 148 do Código Penal (violência doméstica e cárcere privado qualificado). O juízo de primeiro grau também decretou as medidas protetivas de urgência previstas nas als. a e b do inc. III do art. 22 da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).



    Não se tem nos presentes autos notícia do efetivo cumprimento do decreto prisional. 



    3. Com a alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2189116-59.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal paulista. Esta a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: LIBERDADE PROVISÓRIA PLEITEADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DEMAIS ELEMENTOS QUE INDICAM, POR ORA, A NECESSIDADE DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA” (fl. 44, e-doc. 1).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 696.704/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido em 16.11.2021 pelo Relator, Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício naquele Tribunal Superior.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 23.11.2021.



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na ausência dos requisitos da custódia preventiva.



    Salienta que o paciente ”reside a vida toda no município, é primário, trabalhador, tem filhos para cuidar e possui residência fixa” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o paciente provavelmente responderá por crime de lesão corporal, no entanto, mesmo que se tratasse de homicídio, ainda assim, suas condições de vida social e seu comportamento pacífico não ensejariam a necessidade de PRISÃO PREVENTIVA” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que o paciente teria pleno conhecimento das consequências jurídicas dos atos praticados, “inclusive de eventual prisão. Mas (...) tudo isso após o devido processo legal, após o contraditório, a ampla defesa e o trânsito em julgado de eventual condenação” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “o réu não demonstra periculosidade, pessoas dependem de seu sustento e atualmente deve-se considerar que DANO MAIOR À SOCIEDADE é a manutenção de pessoas ainda não condenadas nas SUPERLOTADAS CADEIAS PÚBLICAS, QUE ABRIGAM INCLUSIVE OS JÁ CONDENADOS DE GRANDE PERICULOSIDADE, E QUE TEM MUITO A OFERECER AOS QUE AINDA NÃO O SÃO, CONTRA NADA QUE TEM A OFERECER O SISTEMA PENITENCIÁRIO, EM MATÉRIA DE REABILITAÇÃO DOS CONDENADOS” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, RESPEITOSAMENTE requer seja concedida a ordem impetrada, com fundamento no art. 648, I, do Código de Processo Penal, para, em caráter liminar, expedir ordem judicial revogando a ordem de prisão decretada em primeira instância, bem como implementando as medidas protetivas de praxe” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 16.11.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 696.704/SP.



    Não interposto recurso, essa decisão transitou em julgado em 23.11.2021. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Cerqueira César/SP (Processo n. 1500400-85.2021.8.26.0136) sustentou a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando a gravidade concreta do delito praticado e o risco de reiteração delitiva:



    “Trata-se de representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva de NEILSON RENATO CARDOSO visando à garantia da ordem pública, a conveniência da instrução penal e a garantia da aplicação da lei penal (artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal), por ter incorrido, em tese, na prática dos crimes de lesão corporal e cárcere privado cometidos contra a vítima Arianne Aparecida Pinto.



    A autoridade policial também representa pelo deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da vítima.



    Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente ao pleito (fls. 40/43).



    É o breve relato dos fatos.



    Fundamento e Decido.



    Consta do boletim de ocorrência que no 31/07/2021, na zona rural deste município, NEILSON agrediu sua companheira Arianne, dentro do veículo, com socos. Em seguida, retirou-a do veículo e passou a agredi-la com barras de ferros na região da cabeça, levando-a ao desmaio. Quando a vítima recuperou a consciência, ele voltou a agredi-la com golpes de ferro na cabeça.



    Consta ainda que depois de agredi-la, ele colocou-a no veículo e retornou para Águas de Santa Bárbara, onde limpou o sangue e manteve-a em cárcere privado, no intuito de ocultar o delito que acabara de cometer e que, conforme narrado pela vítima, já cometera em outras oportunidades, contudo, sem o grau de violência deste último episódio.



    Consta por fim que no dia seguinte, recuperada a consciência, a vítima conseguiu encontrar o seu aparelho celular, trancar-se no quarto e ligou para a polícia militar, pedindo socorro. Ao perceber a conduta de sua companheira Neilson fugiu, estando em local incerto.



    Em razão dos fatos instaurou-se o inquérito policial em epígrafe, com o intuito de apurar a prática dos delitos de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como de cárcere privado qualificado pela relação de convivência.



    O Ministério Público se manifestou favoravelmente ao deferimento das medidas (fls. 40/43).



    É o relatório.



    Entendo ser caso de decretação da prisão preventiva.



    De início, vale destacar que a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse sentido, julgado do Colendo Supremo Tribunal Federal: ‘Já se firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que a prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5º da CF. Habeas corpus indeferido’ (1ª Turma - j. 26.04.94 Rel. Moreira Alves RT 159/213).



    No mais, estão presentes os pressupostos previstos na parte final do art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme relato da vítima prestado em solo policial.



    Além disso, as peculiaridades do caso em concreto demonstram que as medidas alternativas à segregação cautelar previstas nos artigos 319 e 320 do Diploma Processual Penal são insuficientes para a garantia da ordem pública.



    Neste contexto, a gravidade das lesões apresentadas pela vítima extrapola o desvalor inerente do tipo penal. Conforme fotos de fls. 30/37, a ofendida suportou lesões na cabeça, no braço e no rosto, sendo certo que foi submetida a tomografia e raio X (fls 28). Extrai-se, outrossim, das fotografias anexadas a intensa violência perpetrada contra a ofendida, revestindo-se a conduta imputada ao averiguado de desvalor acentuado. Ademais, segundo apurado, o autuado manteve a vítima em cárcere privado com fito de assegurar a impunidade de seus atos.



    Acrescente-se que a ofendida afirmou que o indiciado apresenta comportamento violento e que já foi agredida em outras oportunidades (fls 46/47), embora não tenha registrado a ocorrência, o que demonstra a insuficiência das medidas alternativas à prisão para pôr fim ao ciclo de violência narrado.



    Frise-se que tratando-se de crime praticado em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, em caráter excepcional, admite-se a segregação cautelar para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Em solo policial, a vítima afirmou expressamente deseja o deferimento de medida protetiva em seu favor, depreendendo-se que teme por sua integridade física e psíquica, caso o averiguado permaneça em liberdade.



    Insta consignar também que o autuado é reincidente em crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar (contra sua ex esposa – Processo 8366-18.2017.8.26;0136). Nesta esteira, é dever do Estado garantir a paz e ordem social a todos os cidadãos, flagrante a necessidade da prisão preventiva porque a reiteração em condutas criminosas demonstra que a proibição contida na lei penal não tem sido suficiente para afastar o autuado do ambiente delitivo.



    Ante o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de NEILSON RENATO CARDOZO, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, ficando ressalvada a possibilidade de reanálise quando novos elementos fáticos, probatórios ou processuais permitirem.



    EXPEÇA-SE mandado de prisão” (fls. 27-29, e-doc. 1). 



    10. A prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em 20.9.2021, ao denegar o Habeas Corpus n. 2189116-59.2021.8.26.0000. Estes os fundamentos do voto condutor do acórdão do Tribunal estadual:



    “Pretende o impetrante, via o presente remédio heroico, a concessão da liberdade provisória.



    Mas razão não lhe assiste. (...)



    Neste ponto, é de se ressaltar que eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa não são suficientes para infirmar a necessidade da decretação da custódia preventiva. Deve-se relevar, sobremaneira, as circunstâncias do crime e suas consequências, elementos valiosos para a imposição da medida de exceção, pois que informadores da personalidade do agente dotada de potencialidade perigosa.



    O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a respeito do tema: (…)



    Forçoso admitir que Neilson está sendo investigado por situação que faz presumir ser autor ao menos do delito de lesão corporal no âmbito das relações domésticas, além de ser reincidente em crime praticado no contexto de violência doméstica. As circunstâncias do delito são especialmente graves e deixam manifesta a propensão à prática criminosa e aclaram a reprovabilidade da conduta, justificando a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública.



    Curial registrar que o Código de Processo Penal, estabeleceu no art. 313, inc. III, a possibilidade de prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica contra a mulher.



    Assim, verifica-se, ao menos por ora, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a manutenção dos pacientes na prisão. (...)



    Portanto, correta a imposição da custódia; os requisitos da prisão preventiva estão presentes e a segregação significa a salvaguarda da ordem pública, razão pela qual não há se falar, neste momento, em liberdade provisória, ainda que com aplicação das medidas cautelares diversas.



    Ademais, antecipações no tocante à pena a ser aplicada, ao regime a ser imposto, ou ainda, a concessão de outras benesses em caso de eventual condenação, não passam de meras conjecturas, vedadas por via do writ, assim como ferem o princípio constitucional do juiz natural, quando utilizados para justificar a soltura.



    Nesse sentido: (…)



    Em conclusão, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato da MMª. Juíza de Direito Joanna Terra Sampaio dos Santos, da 1ª Vara Judicial da Comarca de Cerqueira César - SP” (fls. 46-51, e-doc. 1).



    11. Ao proferir o julgado objeto da presente impetração, o Desembargador Jesuíno Rissato, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva e ressaltou a fuga do paciente do distrito da culpa:



    “Ora, da análise dos excertos transcritos, observa-se que a segregação cautelar do recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente pela contumácia delitiva do paciente e pela forma na qual os delitos foram em tese praticados, consistentes em reiteradas agressões cometidas contra a companheira, que resultaram em lesão corporal, destacado pelas instâncias originárias que em uma dessas ocasiões o paciente ‘passou a agredi-la com barras de ferros na região da cabeça, levando-a ao desmaio. Quando a vítima recuperou a consciência, ele voltou a agredi-la com golpes de ferro na cabeça’, e que ‘depois de agredi-la, ele colocou-a no veículo e retornou para Águas de Santa Bárbara, onde limpou o sangue e manteve-a em cárcere privado, no intuito de ocultar o delito que acabara de cometer e que, conforme narrado pela vítima, já cometera em outras oportunidades’, circunstâncias que revelam a periculosidade concreta do agente e a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, tudo a demonstrar a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, bem como para proteger a integridade física e psicológica da vítima.



    Nesse sentido: (…)



    Deve-se ressaltar, ainda, que, in casu, não há hipótese de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.



    Não se pode olvidar, ainda, que o recorrente se evadiu do distrito da culpa, e, mesmo tendo constituído advogado nos autos, continua se recusando a comparecer aos atos processuais, não havendo, até o presente momento, qualquer informação acerca de sua localização e ainda pendente o mandado de prisão expedido em seu desfavor, o que também justifica a indispensabilidade da medida extrema para assegurar a aplicação da lei penal, consoante os excertos supra, além das informações prestadas pelo d. juízo processante:



    ‘Em 06/08/2021, foi distribuída pedido de medida protetiva, solicitado pela vítima Arianne contra o paciente, bem como representação da autoridade policial pela prisão preventiva do averiguado.



    O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pleito.



    As medidas protetivas foram deferidas em 06/08/2021. Na mesma decisão, foi decretada a prisão preventiva do paciente, considerando a existência de risco à incolumidade física e psíquica da postulante. O mandado de prisão foi expedido na mesma data e aguarda cumprimento’.



    Nesse contexto, a Jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada.



    Acerca da quaestio, colaciono os seguintes julgados dessa Corte Superior: (...)



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício” (fls. 36-42, e-doc. 1).



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, de se ter como ausente comprovação de ilegalidade ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na gravidade concreta dos crimes perpetrados e na periculosidade do agente.



    13. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta e pelo risco de reiteração delitiva, e a fuga do distrito da culpa constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.(...)



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    3. Hipótese de paciente preso preventivamente por dois crimes de tentativa de homicídio qualificado, sendo um deles praticado contra sua ex-companheira. E mais: ‘acusado é pessoa de destacada periculosidade, conforme se extrai da própria narrativa dos fatos imputados, nos quais se verifica que teria invadido a residência da ofendida [...] e tentado matá-la mediante diversas facadas’. De modo que não se verifica situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 205.511-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2021). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Violência doméstica. 4. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. 5. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. 6. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental desprovido” (HC n. 186.651-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 



    1. (...)



    2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para assegurar a aplicação da lei penal, ante o registro de que o agravante empreendeu fuga após o delito e está residindo em outro país. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 178.723-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 175.191-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.11.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio. Prisão preventiva. Pretendida revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade em concreto dos agravantes para a ordem pública. Fundado receio de reiteração delitiva. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva a periculosidade dos agravantes, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi do crime (praticado pelos três agentes, sendo que a vítima foi alvejada com 33 disparos de arma de fogo).



    2. Os agravantes ostentam antecedentes criminais por crimes graves (tentativa de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, receptação, tráfico de drogas, associação criminosa, entre outros), sendo certo que o risco concreto de reiteração criminosa é motivo idôneo para a manutenção da prisão preventiva.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.759-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018). 



    14. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora